Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-11.2022.8.11.0110
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000665-11.2022.8.11.0110
APELANTE: RAIMUNDA PETOPRU RITIDUBHOBO XAVANTE
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000665-11.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDA PETOPRU RITIDUBHOBO XAVANTE - CPF: 702.245.831-66 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
REJEITADA – MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000665-11.2022.8.11.0110

APELANTE: RAIMUNDA PETOPRU RITIDUBHOBO XAVANTE

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDA PETOPRU RITIDUBHOBO XAVANTE
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT,
Dra.

Lorena Amaral Malhado
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento com Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, com espeque no 485, I, do CPC, bem como condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que ”
os extratos bancários não são documentos essenciais a propositura da ação, muito menos ao seu processamento
” (sic).

Argumenta que é “
necessário destacar que os extratos bancários NÃO SÃO PRESSUPOSTOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. O petitório inaugural discute a nulidade de um contrato, que a parte autora não reconhece
” (sic).

Sustenta a autora que “
está classificada no grupo de hipervulneráveis, pois é indígena, idosa e analfabeta, morando em aldeia de difícil acesso. Ademais, por se tratar de relação de consumo, onde se nega a assinatura de contrato, não há por que dificultar o acesso à justiça, quando a regra é facilitar, segundo inteligência do Código de Defesa do Consumidor
” (sic).

Assim, entende que os “
extratos bancários não são essenciais a propositura da ação e não autorizam o juízo em indeferir a inicial, vez que, a inicial preenche todos os requisitos, foi juntado histórico onde identifica a existência de descontos de empréstimo consignado no benefício da parte autora, e ela é parte hipervulnerável”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para determinar o regular processamento do feito (Id. 174387459).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, alegando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso ante o desrespeito ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 174387464).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aventada pela parte apelada
.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
RAIMUNDA PETOPRU RITIDUBHOBO XAVANTE
ajuizou a ação de repetição de indébito c/c danos morais em face do
BANCO BRADESCO S/A
, questionando a validade do Contrato de Empréstimo n. 0123434186408, com início em 06/05/2021, no valor de R$ 2.171,08 (dois mil cento e setenta e um reais e oito centavos), a ser quitado em 84 parcelas de R$27,40 (vinte e sete reais e quarenta centavos).

Diante disso, postulou pela nulidade do contrato, a repetição do indébito, em dobro, e pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à exordial, justificando na oportunidade a necessidade da juntada de documentos, nos seguintes termos:

“
1.

Emende,

a parte autora, a sua inicial
, nos termos do
artigo 321, do CPC
, em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2.

Indico
com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1
– Juntar comprovante de endereço atualizado;

2
.
2 –
Juntar cópia do extrato bancário dos 02 (dois) meses anteriores e 02 (dois) meses posteriores à data do contrato em discussão
”
(Id 174387445).

A autora, ora apelante, por sua vez peticionou nos autos (Id 174387447), requerendo o prosseguimento do feito, haja vista a desnecessidade da juntada do respectivo documento.

Posteriormente, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, com espeque no art. 485, I, do CPC.

A apelante defende que a Magistrada de origem não pode condicionar o recebimento da inicial a juntada de extratos bancários, pois não são documentos essenciais a propositura da ação e não autorizam o juízo em indeferir a inicial, vez que, a inicial preenche todos os requisitos, foi juntado histórico onde identifica a existência de descontos de empréstimo consignado no benefício da parte autora
.

De fato, a juntada dos referidos documentos (extratos bancários) não são indispensáveis à propositura da ação, sob pena de colisão da inafastabilidade da jurisdição.

Ocorre que, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que além deste processo, a ora apelante ajuizou outras demandas contra a mesma instituição financeira–
BANCO BRADESCO S/A
., com os mesmos fatos debatidos na inicial
(empréstimo consignado/margem consignável descontado do benefício previdenciário). São elas:
1000666-93.2022.8.11.0110, 1000667-78.2022.8.11.0110.

Além desses, existem mais de 2 (duas) ações que estão sendo demandados contra outros bancos.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e pedido de repetição do indébito e dano moral,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de abertura de conta corrente), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do
CPC
, confira:

“
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que a demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, porém por outros fundamentos.

Isso porque, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187, do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”
(TJ-MT 10007928420218110044 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, porém por outros fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023